Tribunal: TJMT
Processo: 1030847-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030847-14.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JULIVA LEMES DOS SANTOS - CPF: 022.738.561-64 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUIZO DA 4 VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que homologou a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, dispensou o pagamento da fiança arbitrada pela autoridade policial, e converteu a custódia em liberdade provisória condicionada à adoção de medidas cautelares, dentre elas o monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar noturno (19h às 5h), a proibição de frequentar bares e ingerir bebidas alcóolicas e a obrigação de não cometer novas infrações.

A defesa alegou desproporcionalidade e falta de fundamentação concreta para imposição da tornozeleira eletrônica, requerendo a sua retirada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico foi devidamente fundamentada e se há proporcionalidade na manutenção dessa restrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão exige fundamentação específica quanto à necessidade e à adequação de cada medida, conforme o art. 282 do Código de Processo Penal.

4. A ausência de demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal impede a manutenção de medidas restritivas que extrapolam a razoabilidade, sob pena de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. A mera conveniência administrativa de fiscalização não configura fundamento idôneo para a imposição da tornozeleira eletrônica, especialmente quando outras cautelares menos gravosas já asseguram o regular andamento do processo.

6. A decisão de primeiro grau aplicou, com fundamentos genéricos, a medida cautelar de monitoramento eletrônico, sem apresentar elementos concretos que a justificassem. Essa medida mostra-se desproporcional ao caso concreto, uma vez que o delito supostamente cometido não possui gravidade exacerbada, o paciente é primário e inexistem indícios de que represente risco à ordem pública ou de que descumprirá as demais medidas impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida confirmando liminar.

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312 e 319, IX; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC 179.161/MG; TJMT, HC n. 1014479-61.2024.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030847-14.2025.8.11.0000

PACIENTE: JULIVA LEMES DOS SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
JULIVA LEMES DOS SANTOS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos de prisão em flagrante n. 1006748-56.2025.8.11.0007, homologou a prisão em flagrante, em 30/08/2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, dispensou o pagamento da fiança arbitrada pela autoridade policial, e converteu a custódia em liberdade provisória condicionada à adoção de medidas cautelares, dentre elas o monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar noturno (19h às 5h), a proibição de frequentar bares e ingerir bebidas alcóolicas e a obrigação de não cometer novas infrações (id. 313241873 – p. 48/51).

O paciente foi colocado em liberdade na mesma data.

A Defensoria Pública alega, em síntese: a (i) desproporcionalidade e falta de fundamentação concreta para a imposição da tornozeleira eletrônica, sobretudo diante da natureza do delito e das circunstâncias pessoais do paciente (
primário, garçom
); (ii) ausência de audiência de custódia, em desconformidade com a Resolução n. 213/2015 do CNJ.

Diante disso, requer, liminarmente e no mérito, a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico (id. 313241870).

O pedido liminar foi deferido (id. 313467888).

A autoridade, indicada como coautora, prestou informações (id. 319585875).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem, com a consequente cassação da liminar concedida (id. 324601871).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O paciente foi autuado em flagrante, em 30/08/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

O auto de prisão em flagrante foi homologado pelo Juízo Plantonista, que, considerando ausentes os requisitos da prisão preventiva, concedeu liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre as quais o uso de tornozeleira eletrônica.

Não obstante o posicionamento adotado pela autoridade judiciária apontada como coatora, a análise detida dos autos conduz à conclusão de que a liminar anteriormente deferida deve ser confirmada.

Isso porque, o juízo de origem expressamente reconheceu a inexistência de
periculum libertatis
, enfatizando que estavam ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, “
em especial, o da garantia da ordem pública, pois não restou demonstrada nos autos a gravidade da conduta, nem a periculosidade do agente a indicar ser ele propenso a reiterar na prática delitiva. Já em se tratando da garantia da aplicação da lei penal e a garantia da instrução processual, entendo que também não restaram indícios concretos que serão prejudicadas com a sua liberdade.
” (id. 313241873 – p. 48/51).

Contudo, aplicou a medida cautelar do monitoramento eletrônico sem justificar, de modo individualizado, a sua necessidade, limitando-se a incluí-la entre outras restrições corriqueiras, como o recolhimento domiciliar noturno e a abstenção do consumo de bebidas alcoólicas, sem oferecer fundamentação concreta que demonstrasse a imprescindibilidade dessa providência extrema, em ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

É sabido que a tornozeleira eletrônica, embora prevista no art. 319, IX, do Código de Processo Penal, não pode ser banalizada ou tratada como mecanismo automático de controle, porquanto se trata de medida altamente invasiva e estigmatizante, que impõe ao indivíduo regime contínuo de vigilância estatal, restringindo-lhe a liberdade de locomoção e impactando sua vida pessoal e profissional.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e a adequação de cada medida imposta no caso concreto, vetores que devem manter atualidade (art. 282, § 5o, do CPP) (...)”
(STJ, AgRg no RHC: 179161 MG 2023/0115281-2, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023).

No caso em análise, além da ausência de fundamentação específica a justificar a imposição do monitoramento eletrônico, não há evidências de gravidade na conduta, tratando-se de delito de trânsito sem violência ou grave ameaça.

O paciente é primário, exerce atividade laboral lícita (garçom) e inexistem indícios de periculosidade ou de que voltará a delinquir, conforme salientado pelo próprio magistrado de primeiro grau.

As demais medidas cautelares impostas mostram-se adequadas e suficientes para garantir a ordem pública e o regular andamento processual.

Cumpre, neste ponto, afastar, com a devida vênia, a conclusão exarada pelo douto Procurador de Justiça, que opinou pela denegação da ordem sob o fundamento de que a tornozeleira eletrônica seria necessária para garantir a fiscalização do cumprimento das demais condições impostas. Todavia, conforme mencionado, inexistem elementos concretos que indiquem a possibilidade de o paciente descumprir as outras medidas aplicadas.

O art. 282 do Código de Processo Penal é claro ao exigir fundamentação específica e atualizada quanto à necessidade e à adequação de qualquer medida restritiva.

Assim, a mera conveniência administrativa de fiscalização não constitui motivo legítimo para a imposição da tornozeleira eletrônica, sobretudo quando outras cautelares menos gravosas já asseguram o resultado útil do processo.

Dessa forma, não se vislumbra justificativa idônea para a aplicação de medida cautelar tão restritiva quanto o uso de tornozeleira eletrônica, carecendo a decisão de base fática e jurídica, o que configura desproporcionalidade e evidente constrangimento ilegal.

Nesse contexto:

“
(...) A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da
necessidade
e
adequação
da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito. Presente a
necessidade
, cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência. A ausência de indicativos concretos a apontar que o paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, revela a desproporcionalidade do recolhimento domiciliar noturno e do monitoramento eletrônico por meio de tornozeleiras, os quais podem ser substituídos por outras medidas cautelares menos gravosas. (...)”
(TJMT, HC n. 1014479-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024)

Assim, diante da ausência de fundamentação específica e da desproporcionalidade da medida cautelar de monitoramento eletrônico ao caso concreto, concedo a ordem para revogar a referida medida imposta ao paciente.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
ORDEM CONCEDIDA
, confirmando a decisão liminar, para revogar a medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente Juliva Lemes dos Santos, mantidas as demais condições fixadas na decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025